Tribunal: TCU
Processo: 016.375/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6615/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 016.375/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luis Timm de Oliveira (XXX.610.880-XX); Andrea Fernanda Santos Silva Figueiredo (XXX.433.695-XX); Camilla Poliana Serva Pereira (XXX.699.516-XX); Carlos Eduardo Machado Aguiar (XXX.109.845-XX); Deborah Curvelo de Farias (XXX.416.494-XX); Fernanda Cristina da Cruz Manhaes (XXX.204.707-XX); Fernanda Lays Souza Goes Santos (XXX.887.195-XX); Fernando Antonio Castro Carvalho (XXX.672.766-XX); Marcos Fabian Barbosa Santos (XXX.348.294-XX); Patricia Amaral Couto (XXX.483.282-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.